Tribunal: TJMT
Processo: 1020564-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020564-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM DENEGADA.

Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o
s pacientes, agora pronunciados, permaneceram presos durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
e
EZIO SOUZA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos nº 318-79.2020.811.0045, código 220774.

Sustentam os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, e após a instrução foram pronunciados como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c./c. 14, II, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri,
sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Aduzem que a custódia cautelar dos pacientes é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque a
decisão não está pautada em motivação concreta e em fatos contemporâneos.

Desse modo, pedem a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, ratificando-se no mérito.

A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.

O pleito liminar foi indeferido (id. 60530489) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 61827026).

O
parecer, da lavra da Dr. Siger Tutiya

(id.63194976) foi pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, alegam os impetrantes que há carência de fundamentação da sentença de pronúncia no tocante à manutenção das prisões preventivas dos pacientes.

No entanto, ao examinar o pedido liminar, constatei que a decisão atacada considerou inexistir alteração da situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, não vislumbrei a ocorrência de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte do magistrado, ao manter as custódias cautelares dos pacientes, por entender que persistiam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, atendendo, assim, ao disposto no § 3º do artigo 413 do CPP.

Com a juntada das informações, observa-se que, de fato, não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da ordem pleiteada, porquanto além da gravidade das condutadas supostamente perpetradas pelos pacientes, ostentam registros criminais. Vejamos:

“(...) Consignou-se ainda que tal periculosidade também se demonstraria quando da análise, juntamente com as demais circunstâncias constantes dos autos, dos antecedentes criminais dos pacientes, ambos policiais militares, visto que
o paciente Weberth
responde a dois inquéritos por crime militar na Comarca de Cuiabá/MT, cód. nº 590972 e 561188, e também a uma ação penal nesta Comarca pelo crime de extorsão, cód. nº 218291, onde estava em liberdade provisória

desde 20/11/2019, sendo esta revogada na data do dia 24/01/2020 após os fatos narrados na presente ação
, e
o paciente Ezio
responde a uma ação penal referente à suposta violência doméstica, cód. nº159932
, fatores que demonstram tanto a periculosidade dos pacientes quanto o risco de reiteração delitiva (...)” (sic) (destacamos).

Ademais, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade aos pacientes, o magistrado referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou as prisões preventivas, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante se pode verificar do trecho de sua transcrição:

“(...)
Não reconheço aos réus o direito de apelar em liberdade. E, isso se justifica, a uma porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram sustentáculo às suas prisões sob o pretexto de salvaguardar a ordem pública cristalizada, na hipótese concreta, em função da gravidade em concreto da infração penal e das repercussões que o fato dinamizou, ressaltando serem ambos policiais militares do estado de Mato Grosso , até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção de sua prisão. A duas porque os requeridos permaneceram presos durante toda a instrução criminal, por consectário lógico,
não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, sejam agraciados com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.(...)” (sic).

A propósito, acerca da validade da fundamentação
per relationem
colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEM ALTERAÇÃO NA PENA. APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTEXTO QUE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO NO REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou
de parecer ministerial
como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

(...) 7. Ordem concedida em parte apenas para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto.”(HC 574.911/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe
30/06/2020
) (destacamos).

No mais, ressalta-se que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal porquanto estas, de acordo com o artigo 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos.

Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração
e, considerando que o
s
paciente
s,

agora pronunciados,
permaneceram
p
reso
s
durante a instrução criminal
, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020